Tribunal: STF
Processo: HC 204120
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial. Súmula 284/STF. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos. Princípio da insignificância. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Joaquim Lauri Carneiro em favor de Murilo Augusto Dalpasqual Carneiro, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao recurso extraordinário no agravo regimental no AREsp 1.757.399/PR.
    O Paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menores, tipificados nos arts. 157, § 2º, II, do CP, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por M A D C, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão deste Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ fl. 797): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APELO NOBRE. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OFENDIDO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. NATUREZA VINCULADA DO RECURSO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei federal que consideravam violado ou cuja vigência teria sido negada, o que constitui pressuposto de admissibilidade do recurso especial, ante a sua natureza vinculada. 2. Ausente a delimitação da controvérsia, correta a decisão agravada, quando conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, pela aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental desprovido. 
    Sustenta o recorrente a ilegalidade da condenação decretada nos autos (e- STJ fls. 810-824). 
    Sem indicar nenhum dispositivo constitucional violado, argumenta que houve ofensa ao princípio da insignificância.
      Requer, ao final, a admissão do recurso e sua remessa ao Supremo Tribunal Federal.
    As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ fls. 840-842).
    É o relatório. 
    Compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário manteve a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF em relação à pretensão deduzida no recurso especial, haja vista a deficiência das razões recursais apresentadas, que não identificaram o dispositivo de lei federal, em tese, violado. 
    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 
    A propósito: 
    (...). 
    Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise de qualquer violação constitucional. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário.” 
    No presente writ, o Impetrante alega , em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso. Ressalta o reduzido grau de ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade e de reprovabilidade do comportamento do paciente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Alega que a existência de antecedentes criminais não obsta a aplicabilidade do postulado da bagatela. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Da decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário proferida pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC, ou seja, pela sistemática da repercussão geral – caso dos autos -, caberia agravo interno na Corte Superior (artigo 1.030, § 2º , do CPC). 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    De outro lado, inviável o manejo do writ para discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso especial interposto perante a Corte Superior. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017). 
    Ainda, este Supremo Tribunal Federal ‘tem advertido, em sucessivos pronunciamentos, não se revelar admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende nela discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça, com aplicação da sistemática de repercussão geral’ (HC 141.937/MG, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: HC 123.562/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.291-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Por fim, ainda que superados os referidos óbices, a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à impossibilidade de aplicar o princípio da insignificância aos crimes de roubo, visto que este atinge não só o patrimônio, mas também a integridade física e moral da vítima (RHC 106.360/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 04.10.2012). Outros precedentes: RHC 117.670/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 15.4.2021; RHC 111.433, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.6.2012; e HC 97.190, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.10.2010.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de julho de 2021. 
     Ministra Rosa Weber 
      Relatora